Tribunal: TJDFT
Processo: 0739840-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOROSIDADE DO APARELHO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora os crimes de natureza grave, em especial os sexuais, exijam maior cautela quanto à concessão de benefícios externos, revela-se desproporcional que o apenado aguarde por tempo indeterminado a implementação de todas as sugestões do laudo de exame criminológico, sob pena de perpetuar situação carcerária mais gravosa em decorrência da inércia estatal.
2. É necessário que o Estado seja diligente para proporcionar meios ao interno para cumprir as medidas por ele sugeridas em exame criminológico, pois o apenado não pode ser mantido indefinidamente recluso devido à ineficiência da atuação estatal.
3. Recurso conhecido e desprovido.